Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-87.2018.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000340-87.2018.8.05.0185 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO CARLOS RAMOS TOLENTINO Advogado(s): APARECIDA MESQUITA DE OLIVEIRA (OAB:BA48629-A), FELLIPE BARROS DO REGO (OAB:BA22619-A), RAMON SILVA BOA SORTE (OAB:BA59362-A), VENANCIO VIEIRA BARROS (OAB:MG228002-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA (OAB:BA17476-A), LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE (OAB:PE786-A), RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA (OAB:BA24637-A), MICHELLE PESTANA GODOI (OAB:BA40701-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E LAUDO TÉCNICO UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO E DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELANTE INFORMA PARALISAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA POR ESCASSEZ HÍDRICA NO PERÍODO. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PROJETO ESTREITO (DIPE). COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta em face de concessionária de energia elétrica, mantendo cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e afastando o dano moral. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; saber se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade observou o contraditório e a ampla defesa; saber se o TOI e o laudo unilateral são suficientes para legitimar a cobrança por consumo não faturado; saber se a negativação decorrente do débito enseja dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença. 4. A relação jurídica é de consumo, impondo a aplicação do CDC, inclusive quanto à facilitação da defesa do consumidor e à distribuição dinâmica do ônus da prova. 5. A cobrança por recuperação de consumo exige procedimento administrativo regular, com efetiva observância do contraditório e da ampla defesa, conforme orientação do STJ (Tema 699). 6. O TOI e o laudo técnico produzidos unilateralmente não possuem presunção absoluta de veracidade e são insuficientes, isoladamente, para comprovar fraude imputável ao consumidor. 7. Ausente prova de procedimento idôneo e imparcial, bem como de correlação segura entre a irregularidade e o débito apurado, revela-se ilegítima a cobrança. 8. A justificativa apresentada pelo consumidor para a redução do consumo, consistente na paralisação da atividade agrícola por escassez hídrica, declaração emitida pelo Distrito de Irrigação do Projeto Estreito (DIPE), que fragiliza a presunção de fraude e afasta a confiabilidade do cálculo baseado em média histórica. 9. Reconhecida a inexigibilidade do débito, a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sobretudo diante do valor expressivo da cobrança e da natureza essencial do serviço. 10. Indenização fixada em R$10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em consonância com precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "1. O Termo de Ocorrência e Inspeção, desacompanhado de prova técnica imparcial e de procedimento administrativo que assegure contraditório efetivo, é insuficiente para legitimar cobrança por consumo não faturado. 2. A negativação decorrente de débito indevido oriundo de procedimento administrativo inválido configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, V e X; CPC, arts. 487, I, 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJBA, AC 8158529-60.2023.8.05.0001, Rel. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 30.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8000340-87.2018.8.05.0185; Recorrente: João Carlos Ramos Tolentino; Recorrida: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando integralmente a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator